Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO FUNDAMENTAL À HONRA E À IMAGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA RECORRENTE . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Hipótese de alegação da violação da esfera jurídica extrapatrimonial de partido político decorrente do alegado abuso da liberdade de expressão.
2. A preliminar de perda do objeto em relação ao item do pedido que intenta compelir o réu a abster-se de compartilhar o vídeo reputado ofensivo não deve ser acolhida. Apesar de ter sido a referida gravação destinada à veiculação durante o pleito eleitoral de 2020, nada impede a sua posterior divulgação para finalidade distinta.
3. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção à esfera da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130.
4. A publicação do vídeo produzido pelo apelado não extrapolou o limites ao exercício de sua liberdade de expressão, pois apenas veiculou comentários incisivos e evidentemente inerentes ao que pensa e acredita. 4.1 No caso, portanto, verifica-se que inexistou abuso do direito à liberdade de expressão, uma vez que o mencionado áudio não interferiu na esfera jurídica extrapatrimonial do autor. Por isso, deve-se conferir maior peso ao direito à livre manifestação do pensamento em contraposição com a preservação dos aspectos inatos à personalidade, notadamente diante da ausência de ilícito cometido pelo réu.
5.Diante desse cenário afigura-se inviável a pretendida compensação pecuniária pelos alegados danos morais.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.